Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720080-97.2018.8.07.0015 RECORRENTE: PITE STIVAL ANDRADE RECORRIDO: GEORGE NERY FERNANDES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: EGISBERTO VICENTE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973 E ART. 94, II E § 4o, DA LEI No 11.101/2005. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO CONSTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSOLVÊNCIA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste litispendência em relação à Ação de Execução no 2009.01.1.060619-6, extinta em 17/7/2017, na qual foi proferida decisão, em 16/12/2020, indeferindo pedido de homologação de acordo extrajudicial e determinando o retorno dos autos ao arquivo. 2. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 3. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 4. Inexiste prescrição intercorrente se o credor não permaneceu inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva. 5. O pedido de declaração de insolvência civil foi instruído com Certidão de Crédito capaz de demonstrar a existência do crédito líquido, certo e exigível, bem como a ausência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora, o que demonstra a presença da tríplice omissão, ensejadora da presunção legal de insolvência civil, nos termos do art. 750, I, do CPC/73 c/c arts.1.052 do CPC/15 e 94, II, § 4a, da Lei no 11.101/05. 6. Após a análise de todas as teses defensivas apresentadas, depreende-se que o Réu/Apelante não logrou êxito em afastar a presunção juris tantum de insolvência demonstrada nos autos, sendo cabível, portanto, a declaração de Insolvência Civil. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a citação por edital, considerando que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a citação da parte insurgente; b) artigo 775, caput, do Código de Processo Civil, apontando a existência de litispendência. Destaca a impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada; c) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, defendendo o advento da prescrição da ação de insolvência civil, sob o fundamento de que desde a consolidação da dívida exequenda, em 2012, até a citação dele na ação originária, em 2021, transcorreu período de quase 9 (nove) anos, ultrapassando o quinquídio prescricional legal; d) artigo 5o, inciso III, da Constituição Federal, indicando que a reconhecida perda da capacidade civil, motivada pela falta de riqueza, constitui tratamento degradante. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 256, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA.CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes (Edcl no AgInt no AREsp 1704204/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/10/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 775, caput, do Código de Processo Civil e 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à existência de litispendência e ao advento da prescrição, analisando o transcurso do lapso temporal, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na salientada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso III, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005